Tribunal: TJDFT
Processo: 0707366-74.2019.8.07.0014
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-06-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0707366-74.2019.8.07.0014 RECORRENTE: ARON DA COSTA FALEK RECORRIDO: CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCS DO BANCO DO BRASIL DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas "a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO REVISIONAL C/C REPETIÇÃO DO INDÉBITO. CONTRATO DE FINACIAMENTO HABITACIONAL. ENTIDADE DE PREVIDÊNCIA PRIVADA. PREVI. PRESCRIÇÃO DECENAL. TERMO INICIAL. DATA DE PAGAMENTO/VENCIMENTO DA ÚLTIMA PARCELA. PREJUDICIAL RECONHECIDA DE OFÍCIO. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. NULIDADE DE CLÁUSULA. IMPOSSBILIDADE. COEFICIENTE DE EQUALIZAÇÃO DE TAXAS - CET. CUMULAÇÃO COM OUTROS ENCARGOS COM A MESMA FINALIDADE. BIS IN IDEM. ILEGALIDADE VERIFICADA. SENTENÇA REFORMADA. 1. “(...) Nas relações jurídicas de trato sucessivo, quando não estiver sendo negado o próprio fundo de direito, pode o contratante, durante a vigência do contrato, a qualquer tempo, requerer a revisão de cláusula contratual que considere abusiva ou ilegal, seja com base em nulidade absoluta ou relativa. Porém, sua pretensão condenatória de repetição do indébito terá que se sujeitar à prescrição das parcelas vencidas no período anterior à data da propositura da ação, conforme o prazo prescricional aplicável.” (REsp 1361182/RS, Rel. Ministro MARCO BUZZI, Rel. p/ Acórdão Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 10/08/2016, DJe 19/09/2016). 2. Por força da prescrição decenal, prevista no artigo 205 do Código Civil, o pedido indenizatório de repetição de indébito só pode abranger os 10 (dez) anos que antecedem a propositura da ação, mas não períodos anteriores. 3. “É permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior à anual em contratos celebrados com instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional a partir de 31/3/2000 (MP 1.963-17/00, reeditada como MP 2.170-36/01), desde que expressamente pactuada”, nos termos do enunciado de súmula 539 do Superior Tribunal de Justiça. 4. Celebrado o contrato de financiamento imobiliário em data anterior à 31/3/2000, ainda que editado posteriormente, impõe-se o reconhecimento de nulidade de cláusula contratual que assim a prevê, sobretudo porque se encontra destituída de amparo legal. 5. É ilegal a cumulação do coeficiente de equalização de taxas - CET com outros encargos que tenham a finalidade de evitar que remanesça saldo devedor ao final do financiamento, sob pena de incorrer duplicidade de incidência de encargos com a mesma natureza (bis in idem), em clara afronta à presunção de equidade dos contratos civis, inobservância da função social do contrato e violação aos princípios de probidade e boa-fé. 6. Deu-se parcial provimento ao recurso. A parte recorrente alega, em síntese, violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 205 do Código Civil, defendendo a inocorrência da prescrição da pretensão indenizatória. Afirma que o termo inicial para cômputo do prazo prescricional em ações judiciais que têm por objeto pedido indenizatório de repetição de indébito, como no caso dos autos, é o vencimento da última parcela do contrato em discussão, motivo pelo qual não há que se falar em prescrição do direito de ação do autor. No aspecto, aponta divergência jurisprudencial com julgados do STJ; b) artigos 85 e 1.029, ambos do Código de Processo Civil, porquanto não é razoável que o recorrente seja condenado a arcar única e integralmente com os ônus da sucumbência dado que a demanda por ele proposta resultou em parcial provimento em seu favor. II - O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece prosseguir no que tange à suposta afronta ao artigo 205 do CCB e ao invocado dissenso pretoriano. Com efeito, a tese sustentada pela parte recorrente, demais de prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, passando ao largo, pois, do reexame de fatos e provas. Além disso, o dissenso jurisprudencial foi demonstrado, nos termos da lei de regência, o que reforça a conveniência de submissão do inconformismo à apreciação da Corte Superior. III - Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A028